Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709396-71.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: DEILA NINA BRANDÃO CABRAL EMBARGADO: DORGIL MARINHO DA SILVA BRANDÃO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por DEILA NINA BRANDÃO CABRAL contra decisão desta Presidência que sobrestou o recurso especial por ela interposto (ID 57531866). Alega, em síntese, a ocorrência de omissão no decisum combatido, na medida em que a fundamentação da Ministra Presidente do STJ aplica-se exclusivamente aos recursos especiais 1.850.521/SP e 1.906.618/SP. Acrescenta que a Corte Superior, por maioria de votos, entendeu pela não suspensão nacional dos processos pendentes que versem sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC nas ações em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, tendo julgado diversos recursos especiais a margem da sistemática mesmo após a afetação do Tema 1.255 pelo STF. Afirma, por fim, que o apelo constitucional trata ainda da aplicação da multa por embargos de declaração supostamente protelatórios, tese que não guarda pertinência com o Tema 1.076 do STJ. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento do recurso integrativo, a fim de que seja admitido o especial. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios, uma vez que, embora inexista determinação de suspensão dos feitos que tratem do assunto debatido no Tema 1.076, o próprio STJ ordenou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra o paradigma, em razão da possibilidade de alteração de tese pelo STF. Na mesma toada as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2610549, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 29/4/2024; REsp 2134700, Relatora Min. Regina Helena Costa, DJe 29/4/2024. Cumpre ressaltar, também, que a Corte Superior tem entendimento de que o feito aguarde, na origem, o julgamento de Tema afetado à sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.170/STF. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DO PARADIGMA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A questão jurídica objeto do presente recurso diz respeito à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810/STF), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (RE 1.317.982 da relatoria do Sr. Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema n. 1.170/STF), cujo processamento encontra-se pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, com determinação de suspensão nacional de todos os processos. III - Em tal circunstância, esta Corte orienta-se no sentido de determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos do recurso extraordinário, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade da sistemática dos repetitivos. IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso extraordinário. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.940.647/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 2/6/2022) Ademais, a própria Corte Superior tem determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguardem a apreciação, pelo STF, do RE 1.412.069 (Tema 1.255). Confira-se: AREsp n. 2.408.537, Ministro Herman Benjamin, DJe de 15/12/2023; AREsp n. 2.019.505, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 14/12/2023; AREsp n. 2.476.986, Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/12/2023; EDcl no REsp n. 2.080.630, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 29/11/2023. Por fim, no tocante à outra tese ventilada pela embargante no recurso especial, tem-se que sua análise será oportunamente efetuada, inexistindo prejuízo para a parte recorrente e para a sistemática dos recursos repetitivos, que exige a formação da orientação vinculante definitiva para que se dê prosseguimento ao exame do recurso constitucional interposto. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Retornem os autos à COREC, nos termos da decisão de ID 57531866. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031